Tribunal: TJES
Processo: 5047548-25.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Prova Prática-Sentença
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5047548-25.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GABRIEL ANACLETO BALAN

APELADO: FUNDACAO GETULIO VARGAS e outros

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA INGRESSO NA MAGISTRATURA. PROVA PRÁTICO-PROFISSIONAL. CRITÉRIOS DE CORREÇÃO. DISCRICIONARIEDADE TÉCNICA DA BANCA EXAMINADORA. CONTROLE JUDICIAL EXCEPCIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por candidato contra sentença que denegou mandado de segurança impetrado em face da Fundação Getúlio Vargas – FGV, banca organizadora do concurso público regido pelo Edital nº 01/2023 – PJES para o cargo de juiz substituto do Estado do Espírito Santo. O autor alegou ilegalidade na metodologia de correção das provas de sentença (cível e criminal), reprovando-o por suposta adoção de “análise comparativa” não prevista no edital e por ausência de fundamentação adequada. Pleiteou nova correção da prova com critérios objetivos e compatíveis com o edital.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a adoção de metodologia supostamente comparativa pela banca examinadora configura violação ao princípio da vinculação ao edital e à legalidade administrativa; (ii) estabelecer se a motivação apresentada para os descontos nas notas revela arbitrariedade ou ausência de fundamentação capaz de autorizar o controle jurisdicional da correção da prova prática.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Poder Judiciário apenas pode intervir na correção de provas de concursos públicos quando demonstrada violação ao edital, ilegalidade flagrante ou erro material, sendo-lhe vedado substituir-se à banca examinadora na análise do conteúdo das respostas, conforme jurisprudência consolidada do STF (Tema 485 da Repercussão Geral) e do STJ.

A alegação de utilização de critério comparativo pela banca não se sustenta, uma vez que os descontos aplicados decorreram de falhas técnicas específicas nas sentenças elaboradas pelo candidato, como a não aplicação do art. 115 do Código Penal, ausência de análise do interrogatório do réu, incorreta aplicação da desistência voluntária e interpretação inadequada de aspectos do direito processual civil e do Código de Defesa do Consumidor.

A banca examinadora apresentou motivação individualizada, com identificação objetiva dos erros cometidos e sua correspondência com os critérios previstos no espelho de correção, não havendo demonstração de arbitrariedade ou de ausência de fundamentação apta a justificar a revisão judicial.

A jurisprudência reconhece a discricionariedade técnica da banca na avaliação das provas subjetivas, sendo vedado ao Judiciário rever juízos valorativos técnicos, salvo quando demonstrada violação aos princípios da legalidade, motivação ou vinculação ao edital — o que não se verifica no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O Poder Judiciário não pode substituir a banca examinadora na avaliação de provas subjetivas de concurso público, salvo em caso de ilegalidade flagrante ou inobservância ao edital.

A reprovação do candidato com base em erros técnicos objetivos, devidamente fundamentados, não configura ilegalidade ou arbitrariedade que autorize o controle jurisdicional da correção.

A existência de espelho de correção com critérios técnicos e motivação individualizada afasta a alegação de ausência de fundamentação ou adoção de critério comparativo arbitrário.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, XXXV; 37, caput; CPC, art. 487, I; CP, art. 115; CDC; STJ, Súmula 563.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 632.853, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 23.04.2015 (Tema 485 da RG); STJ, AgInt nos EDcl no RMS 69.978/BA, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, 1ª T., j. 23.10.2023; TJES, ApCiv 5014336-47.2023.8.08.0024, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, 1ª Câm. Cível, j. 11.12.2024; TJES, ApCiv 5028870-59.2024.8.08.0024, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, 4ª Câm. Cível, j. 11.11.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2071

PROCESSO Nº 5047548-25.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GABRIEL ANACLETO BALAN

APELADO: FUNDACAO GETULIO VARGAS, ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: GUILHERME ANACLETO BALAN - SP416740

Advogado do(a) APELADO: DECIO FLAVIO GONCALVES TORRES FREIRE - MG56543-A

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
GABRIEL ANACLETO BALAN
contra a sentença de evento ID n. 66071473, proferida pelo juízo da 1ª Vara de Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente, Saúde e Acidentes de Trabalho de Vitória, que, em sede de mandado de segurança impetrado contra ato da FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS – FGV, denegou a ordem pleiteada, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC, ao fundamento de inexistência de direito líquido e certo, diante da ausência de ilegalidade na correção da prova prático-profissional aplicada pela banca examinadora do concurso público para juiz substituto do Estado do Espírito Santo.

Em suas razões recursais (ID n. 66897615), o recorrente alega, em síntese, que: (I) a banca examinadora teria praticado ato ilegal ao adotar critério de correção baseado em “análise comparativa” entre candidatos, o que não estaria previsto no edital do concurso, configurando cláusula de barreira indevida; (II) a nota atribuída não foi devidamente fundamentada, sendo os argumentos da banca genéricos e evasivos, sem correspondência objetiva com os critérios do espelho de correção; (III) a adoção de critério não previsto no edital e a ausência de motivação concreta autorizariam, de forma excepcional, o controle jurisdicional, distinguindo o caso da vedação imposta pelo STF no Tema 485 da repercussão geral.

Com base nessas alegações, pleiteia seja o recurso provido para
reformar a sentença e conceder a segurança, reconhecendo a nulidade da correção da prova prático-profissional e determinando nova avaliação com critérios objetivos, previamente divulgados e compatíveis com o edital do certame
.

Contrarrazões no evento ID n. 16303905 e ID n.16303907, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Inicialmente, convém apresentar breve resumo dos principais apontamentos constantes dos autos originários.

Na origem, o impetrante, ora apelante, insurgiu-se contra sua correção na fase de provas de sentença (cível e criminal), aplicadas no âmbito do
certame regido pelo Edital nº 01/2023 – PJES para
ingresso na magistratura do Estado do Espírito Santo.

O candidato foi aprovado na prova objetiva e discursiva, mas reprovado nas provas de sentença cível (nota 4,75) e criminal (nota 5,25).

Alegou, em síntese, que a Banca Examinadora (FGV) utilizou critério ilegal de correção, denominado "análise comparativa", não previsto no edital, funcionando como uma cláusula de barreira oculta. Sustentou ainda que suas respostas estavam em conformidade com o espelho de correção, tendo havido supressão indevida de pontuação.

A sentença recorrida
decidiu
pela impossibilidade de o Poder Judiciário substituir a banca examinadora na valoração das respostas, ressaltando que não houve demonstração de ilegalidade flagrante ou erro grosseiro, mas sim motivação técnica para os descontos aplicados.

Pois bem
. A controvérsia central do presente recurso reside
na legalidade do ato administrativo de correção das provas práticas de sentença do Concurso da Magistratura deste Tribunal, especificamente quanto à utilização de metodologia comparativa pela banca e à suposta desconsideração de respostas corretas do candidato.

A sentença proferida pelo juízo de origem analisou de forma adequada e fundamentada a controvérsia, alinhando-se à jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, notadamente ao entendimento firmado no Recurso Extraordinário n.º 632.853, com repercussão geral reconhecida (Tema 485), segundo o qual:

“N
ão compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas.
[...]

Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário
juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame”
(RE 632853, Relator(a): Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 23-04-2015, Acórdão Eletrônico Repercussão Geral - Mérito DJe-125 Divulg 26-06-2015 Public 29-06-2015 RTJ VOL-00235-01 PP-00249).

Em consonância com a orientação vinculante da Corte Suprema, a jurisprudência do STJ, também possui firme entendimento no sentido de que
“não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade.
Precedentes:
Aglnt nos EDcl no RMS 53.448/SC, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 6/6/2022, DJe de 10/6/2022; AgInt no RMS n. 49.239/MS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 20/10/2016, DJe de 10/11/2016. (AgInt nos EDcl no RMS n. 69.978/BA, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 25/10/2023).

Nesses termos, consoante o entendimento
dos Tribunais
Superiores, ao Poder Judiciário somente é permitido imiscuir-se na valoração dos critérios adotados pela Administração Pública na realização de concursos no que tange à análise da legalidade das normas estabelecidas no edital e o seu cumprimento durante a realização do certame.

Em verdade, eventual interferência nos parâmetros de correção de questões de concurso público, retificando-se as notas atribuídas ao candidato, implicaria indevida substituição da banca examinadora e invasão no mérito do ato administrativo, o que, por conseguinte, violaria os princípios da separação de poderes e da reserva da Administração.

No caso concreto, o exame dos autos demonstra que a banca apresentou
motivação idônea e objetiva
para os descontos, baseada em erros técnicos cometidos pelo candidato, e não em critérios subjetivos ou comparativos arbitrários.

Destaco os seguintes pontos, extraídos das informações prestadas pela FGV (ID 16303897, págs. 5 a 8)

Na Sentença Criminal: O apelante teve nota descontada no item de prescrição porque deixou de aplicar a redução do prazo prescricional pela metade, ignorando que o réu era maior de 70 anos (art. 115 do CP). Também foi penalizado por não analisar o interrogatório do réu e por errar o conceito temporal da desistência voluntária. Tratam-se de erros jurídicos objetivo

Na Sentença Cível: Os descontos decorreram, por exemplo, da não diferenciação técnica entre substituição e representação processual na análise da legitimidade ativa e da ausência de citação específica do enunciado da Súmula 563 do STJ na fundamentação sobre o Código de Defesa do Consumidor, requisito expresso do espelho.

Destaca-se que a jurisprudência reconhece que a avaliação de provas discursivas e sentenças por bancas examinadoras configura exercício de discricionariedade técnica, insuscetível de controle judicial, sob pena de indevida substituição da Administração Pública. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DESCLASSIFICAÇÃO DE CANDIDATO EM CONCURSO PÚBLICO – PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL – PROVA DISCURSIVA – CORREÇÃO – RESPOSTA AO RECURSO ADMINISTRATIVO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O edital é considerado ato administrativo discricionário expedido pela Administração Pública, que define regras de ingresso a determinados cargos ou empregos públicos, devendo suas disposições se adequarem à lei e aos princípios constitucionais aplicáveis à atuação do Estado. Assim, uma vez publicado, os termos nele inseridos vinculam todos aqueles que pretendem participar do certame, em respeito ao princípio de vinculação ao instrumento convocatório que norteia a realização de concursos públicos. 2. Nas ações em que se discute situação de concurso público, exceto na hipótese de flagrante inobservância ao edital do concurso ou de violação ao princípio da legalidade, é vedado ao Poder Judiciário promover a revisão de gabarito para a correção de prova de candidato, haja vista que, tratando-se de um juízo de valor e, portanto, subjetivo, há que ser respeitada a posição teórica adotada pelos examinadores e, sobretudo, a discricionariedade da administração. 3. Na espécie, a resposta ao recurso administrativo foi compatível com os critérios estipulados no edital a justificar a correção da redação e a nota atribuída, e não foi genérica, identificando até mesmo erros específicos cometidos pelo candidato no texto e indicando as linhas correspondentes. 4. Não existindo qualquer desconformidade com o conteúdo programático, nem ilegalidade no ato administrativo, que como visto, restou suficientemente fundamentado, não é possível determinar nova correção da prova discursiva do candidato, com base no seu inconformismo. Precedente TJES. 5. Recurso desprovido (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 5014336-47.2023.8.08.0024, Magistrado: JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 11/12/2024).

"DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CORREÇÃO DE PROVA SUBJETIVA. DISCRICIONARIEDADE TÉCNICA DA BANCA EXAMINADORA. IMPOSSIBILIDADE DE CONTROLE JUDICIAL DO MÉRITO ADMINISTRATIVO. RECURSO DESPROVIDO.
O Poder Judiciário não pode revisar os critérios técnicos adotados por banca examinadora de concurso público, salvo em caso de flagrante ilegalidade, arbitrariedade ou violação ao edital. A ausência de detalhamento exaustivo nos espelhos de correção não configura, por si, violação a princípios constitucionais quando a metodologia for aplicada de forma uniforme e dentro dos limites da discricionariedade administrativa. O inconformismo do candidato com a nota obtida não justifica intervenção judicial sem demonstração de vício objetivo e concreto." (TJES, Apelação Cível n.º 5028870-59.2024.8.08.0024, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, 4ª Câmara Cível, Data: 11/11/2024).

Verifica-se, pois, que a reprovação não decorreu da comparação com outros candidatos, mas de insuficiências técnicas nas próprias respostas do apelante frente ao gabarito oficial.

Pretender que o Judiciário valore a resposta como "parcialmente correta" ou "incompleta" do candidato implicaria indevida invasão no mérito administrativo.

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER
do recurso de Apelação Cível e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença que denegou a segurança.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.